Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação de resolução contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais.
2 A parte agravante sustenta necessidade da inversão com base na verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
3 A controvérsia envolve alegação de ausência de notificação sobre rescisão contratual e venda do imóvel, bem como falta de devolução dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, diante da alegada hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inversão do ônus da prova é exceção à regra do art. 373 do CPC e só se admite quando demonstrada hipossuficiência técnica ou dificuldade extrema de produção da prova pelo consumidor.
6. No caso concreto, não há demonstração da hipossuficiência específica nem da impossibilidade de produção da prova pela autora.
7. A distribuição ordinária do ônus da prova permanece, cabendo ao autor provar fatos constitutivos e ao réu provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
8. Jurisprudência consolidada indica que, em alegações de fato negativo (ausência de notificação), cabe à parte que afirma o fato positivo (realização da notificação) apresentar prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige demonstração da hipossuficiência técnica ou dificuldade extrema de produção da prova pelo consumidor, não sendo suficiente a mera alegação de verossimilhança.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a.